Tribunal: TJBA
Processo: 8135005-68.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8135005-68.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: VINICIUS ALVES DE LIMA Advogado(s): VINICIUS ALVES DE LIMA (OAB:DF39644-A), MILENA CORREIA SILVA (OAB:BA54960-A) RC01 ACÓRDÃO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO. PRAZO DE VALIDADE EXPIRADO. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado da Bahia contra sentença que, nos autos de ação ordinária, julgou procedente o pedido para determinar a nomeação e posse do autor no cargo de Analista Judiciário/Subescrivão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. O autor foi aprovado na 767ª posição em concurso público regido pelo Edital nº 01/2014. A sentença fundamentou-se em precedente do próprio Tribunal que reconhecia a existência de vagas suficientes para alcançar a classificação do autor. O Estado sustenta que o candidato foi aprovado fora do número de vagas, possuindo mera expectativa de direito, bem como a ausência de comprovação de preterição arbitrária e a incidência dos Temas 784 e 683 do STF. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar se candidato aprovado fora do número de vagas possui direito subjetivo à nomeação, diante da alegação de surgimento de vagas e suposta preterição, especialmente quando a ação é ajuizada após o término do prazo de validade do concurso. III. Razões de decidir 3. O candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de direito, que somente se converte em direito subjetivo nas hipóteses previstas no Tema 784 do STF, mediante comprovação de preterição arbitrária e existência de vagas durante a validade do certame. 4. A sentença recorrida baseou-se em precedente do Tribunal de Justiça posteriormente cassado pelo STF na Reclamação nº 58.919, afastando o reconhecimento automático de vagas decorrentes de vacância. 5. Não houve demonstração cabal da existência de vagas nem de preterição arbitrária, ônus que incumbia ao autor. 6. A ação foi ajuizada após o término do prazo de validade do concurso, o que afasta, por si só, a pretensão à nomeação, conforme entendimento consolidado do STF. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. O candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de direito, convertida em direito subjetivo apenas quando comprovadas, cumulativamente, a existência de vagas e a preterição arbitrária durante a validade do concurso. 2. A ausência de comprovação desses requisitos, aliada ao ajuizamento da ação após o término da validade do certame, afasta o direito à nomeação.” Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; CPC, art. 1.010 e art. 931. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 784 da Repercussão Geral (RE 837.311/PI); STF, Tema 683 da Repercussão Geral; STF, Reclamação nº 58.919. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 8135005-68.2022.8.05.0001 em que figuram como parte(s) recorrente(s) ESTADO DA BAHIA e parte(s) recorridas VINICIUS ALVES DE LIMA: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das sessões,